Tribunal: TJPA
Processo: 0009359-98.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009359-98.2016.8.14.0049

APELANTE: RANDERSON ROGERIO CONCEICAO CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no art. 129, §9º do Código Penal.
In casu
, a materialidade restou configurada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito presente nos autos (ID 7465073), que atestou que houve ofensa a integridade corporal da vítima, apresentando hematomas no corpo. A autoria delitiva, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pela testemunha e pela vítima, que em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância.
2.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
O julgador, ao identificar vetores elencados no art. 59, do CP como desfavorável ao réu, pode fixar a pena acima do mínimo legal. Dito isso e conforme se observa da sentença, que foi convenientemente fundamentada e valorada como negativa a circunstância judicial referente à culpabilidade, logo a pena-base aplicada se encontra em patamar necessário e adequado ao caso concreto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
RANDERSON ROGÉRIO CONCEIÇÃO CARNEIRO,
condenando-o nas sanções punitivas do condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º,do Código Penal.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 14.08.2016, Vanessa da Silva Corrêa foi vítima de violência física por parte de seu ex-namorado, o ora apelante.

Recebida a denúncia em 16.12.2016, foi procedida a oitiva das testemunhas, bem como o interrogatório do réu.

Após Memoriais do Parquet de 1º grau e da defesa, o douto Juízo a quo, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENOU o denunciado pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime aberto. Na ocasião, houve a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos (ID 7465065).

Inconformado, o sentenciado interpôs Recurso de Apelação, pugnando em suas RAZÕES RECURSAIS, por sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal cominado (ID 7465066).

Em CONTRARRAZÕES, o Parquet em 1º grau pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida a decisão recorrida (ID 7465068).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se pronunciou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas para condenação.

Não possui razão o apelante.

In casu
,
a materialidade
restou configurada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito presente nos autos (ID 7465073), que atestou que houve ofensa a integridade corporal da vítima, apresentando hematomas no corpo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou demonstrada, principalmente em razão do depoimento convicto prestado pela vítima
VANESSA DA SILVA CORRÊA,
relatou perante a autoridade policial que (ID 7465076):

“(...) namorou RANDERSON por dois meses, mas há um mês a declarante terminou o relacionamento com ele em virtude dele tê-la agredido com puxões de cabelo, bem como a jogou uma latinha de cerveja, quando a encontrou conversando com um amigo, além disso sua família era contra o namoro por conta de ter tomado conhecimento de que ele havia feito isso; QUE no dia14.08.2016, por volta de 22h40, a declarante estava em um festa com seu amigo FERNANDO; QUE os dois dançaram um pouco e após isso a declarante foi deixar sua amiga Joice na esquina da rua e quando voltava sozinha a pé, RANDERSON estava pilotando uma motocicleta no meio da rua, tempo em que ele bateu com a motocicleta na declarante que caiu no meio da vala; QUE ela levantou-se, momento em que ele partiu para cima da declarante e desferiu vários socos nos braços e nas costas da declarante, bem como um tapa em sua face; (...).”

Corroborando, foram as declarações prestadas pela testemunha
FRANCISCO DENILSON BARROS DE MORES
, em juízo, relatando:

“Que estavam em um lugar próximo ao local e um vizinho chegou correndo e chamou Messias dizendo que estavam batendo em sua prima que chegando no local encontraram Vanessa no canto de uma padaria sentada, toda suja e o acusado ao seu lado; que Messias perguntou o porquê de ele ter batido nela; que o acusado dizia que Messias não tinha nada que se meter na vida deles, ficando discutindo com Messias; que pegaram a vítima e foram os três para delegacia; que saindo do local o acusado ainda conseguiu desferir um tapa em Vanessa; que a vítima disse que o acusado jogou a moto pra cima dela, já no chão o mesmo a agrediu com chutes e dizendo palavras humilhantes para ela; que a vítima disse a Francisco que tirou a queixa, dizendo que gostava muito do acusado”.

A testemunha
MANOEL MESSIAS SILVA AGUIAR
, perante a autoridade judicial, aduziu:

“Que o acusado agredia constantemente Vanessa, estando sempre com hematomas; que Vanessa nunca foi denuncia-lo, sendo que na última Messias a levou obrigado; que um amigo de Messias o avisou que no canto da padaria estavam batendo em sua prima; que quando chegou no local a mesma estava encostada na parede no chão toda suja de lama e o acusado estava a pressionando para que ela não se levantasse, dizendo que ela tinha caído; que Vanessa saiu da parede e abraçou Messias alegando que Randerson tinha batido nela, empurrando-a na vala, dando socos em sua costela, costa, estando muito roxo o referido local; que a vítima pediu muito para seu primo a ajudar, mesmo assim Randerson agrediu a vítima no momento que estavam saindo; que na mesma noite o acusado ligou para Vanessa ameaçando; que é uma pessoa agressiva; que tinha informações sobre ele usar drogas; que sua prima faleceu por conta de estar com pneumonia em estágio bem avançado.”

Analisando o depoimento da vítima e das demais testemunhas, bem como as provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório de maneira que deve ser mantida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Ademais, é cediço que em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório, logo n
ão há que se falar em absolvição do apelante.

Dessa forma, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

DOSIMETRIA

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Noutro giro, requer o apelante o redimensionamento da reprimenda, com o intuito de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal cominado, entretanto, o pleito não merece guarida.

Da simples leitura da sentença condenatória, é inegável a conclusão de que, diversamente do aventado nas razões recursais, a sanção inicial para o delito foi devidamente dosada pelo juízo
a quo
, merecendo permanecer inalteradas.

É cediço que, quanto à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna.

Dessa feita, o julgador, ao identificar vetores elencados no art. 59, do CP como desfavoráveis ao réu, pode fixar a pena acima do mínimo legal. Dito isso e conforme se observa da sentença, que foi convenientemente fundamentada e valorada como negativa a circunstância judicial referente à culpabilidade, tendo o MM. Juízo fixado a pena-base em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

Por sua vez, na segunda fase, sem circunstâncias atenuantes e agravantes e na terceira e última fase, sem causa de diminuição e/ou aumento de pena, sendo a reprimenda definitivamente fixada em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção.

De fato, especificamente quanto ao delito de lesão corporal em âmbito doméstico, entendo que a justificativa apresentada no exame desfavorável do vetor judicial culpabilidade é perfeitamente válido, evidenciando que o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, o que, por si só, já justifica a elevação da reprimenda inicial acima do patamar mínimo legal (aplicada em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção), nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria.

III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Dessa forma, não há nenhum reparo a ser feito nesse sentido.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do custos legis, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 31/05/2022